Tribunal: STJ
Processo: 0719895-65.2022.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2434173 - DF(2023/0259602-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M A F
ADVOGADO
: TIAGO BRAZ AGUIAR - DF022787
AGRAVADO
: C B - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: A B F (MENOR)
ADVOGADOS
: LAURO AUGUSTO VIEIRA SANTOS PINHEIRO - DF038125
YASMIN EL MAJZOUB DEBS - DF047800
STÉFANY ALVES CORREA - DF061991
NATHÁLIA DE MELO SÁ RORIZ - DF032686
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. BASE DE CÁLCULO
SOBRE REMUNERAÇÃO OBTIDA A QUALQUER TÍTULO. COISA
JULGADA E PRECLUSÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de impugnação de fundamento suficiente, com aplicação, por
analogia, da Súmula n. 283 do STF.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento no cumprimento de sentença de
alimentos em que, em embargos de declaração, se esclareceram critérios da base
de cálculo em folha de pagamento de servidor distrital, à luz da Lei Complementar
Distrital n. 840/2011.
3. A Corte
confirmou que a base de cálculo definida como incidindo sobre
a quo
“as verbas que compõem a remuneração do réu, obtidas a qualquer título” abrange
verbas indenizatórias previstas no regime estatutário e assentou a preclusão da
discussão, com preservação da coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há violação dos arts. 502 a 508 do
CPC, por suposta ofensa à coisa julgada ao incluir verbas indenizatórias na base de
cálculo dos alimentos fixados em sentença transitada em julgado.
Documento eletrônico VDA54040369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0602d776-819a-4b13-95b7-ea9a5231b9b3

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão afasta ofensa à coisa julgada porque a sentença fixou a incidência
sobre remuneração “obtida a qualquer título”; rever as premissas fáticas adotadas
pelo Tribunal de origem demanda reexame de provas, o que é vedado em recurso
especial, com incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: "O reexame de fatos e provas é vedado na via do recurso
Tese de julgamento
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ."
CPC, arts. 85, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508;
Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Distrital n.
arts. 68, 74, 101.
840/2011,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.942.045/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Humberto
13/10/2025;
AREsp n. 2.791.548/MT,
Martins, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0602d776-819a-4b13-95b7-ea9a5231b9b3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2434173 - DF (2023/0259602-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M A F
ADVOGADO
: TIAGO BRAZ AGUIAR - DF022787
AGRAVADO
: C B - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: A B F (MENOR)
ADVOGADOS
: LAURO AUGUSTO VIEIRA SANTOS PINHEIRO -
DF038125

YASMIN EL MAJZOUB DEBS - DF047800

STÉFANY ALVES CORREA - DF061991

NATHÁLIA DE MELO SÁ RORIZ - DF032686
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. BASE DE CÁLCULO SOBRE
REMUNERAÇÃO OBTIDA A QUALQUER TÍTULO. COISA JULGADA E
PRECLUSÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de impugnação de fundamento suficiente, com aplicação, por
analogia, da Súmula n. 283 do STF.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento no cumprimento de sentença de
alimentos em que, em embargos de declaração, se esclareceram critérios da base de
cálculo em folha de pagamento de servidor distrital, à luz da Lei Complementar
Distrital n. 840/2011.
3. A Corte
confirmou que a base de cálculo definida como incidindo sobre “as
a quo
verbas que compõem a remuneração do réu, obtidas a qualquer título” abrange
verbas indenizatórias previstas no regime estatutário e assentou a preclusão da
discussão, com preservação da coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52031865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:31
Código de Controle do Documento: 8ed10d62-afb0-43cc-a5a0-ec91ab49e936

4. A questão em discussão consiste em saber se há violação dos arts. 502 a 508 do
CPC, por suposta ofensa à coisa julgada ao incluir verbas indenizatórias na base de
cálculo dos alimentos fixados em sentença transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão afasta ofensa à coisa julgada porque a sentença fixou a incidência sobre
remuneração “obtida a qualquer título”; rever as premissas fáticas adotadas pelo
Tribunal de origem demanda reexame de provas, o que é vedado em recurso
especial, com incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: "O reexame de fatos e provas é vedado na via do recurso
Tese de julgamento
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ."
CPC, arts. 85, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508;
Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Distrital n. 840/2011, arts. 68, 74, 101.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 283; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.942.045/SP,
em
STJ,
relator Ministro Humberto Martins,
13/10/2025;
AREsp n. 2.791.548/MT,
Terceira Turma, julgado em 29/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por M. A. F. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial, pelo óbice relativos à falta de impugnação
de fundamento suficiente do acórdão recorrido, com aplicação, por analogia, da
Súmula n. 283 do STF (fls. 1.357-1.358).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1401-1410.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios em agravo de instrumento, nos autos do cumprimento de sentença de
alimentos. O julgado foi assim ementado (fls. 664-665):
Documento eletrônico VDA52031865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:31
Código de Controle do Documento: 8ed10d62-afb0-43cc-a5a0-ec91ab49e936

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA DE ALIMENTOS. BASE DE CÁLCULO DA OBRIGAÇÃO.
DISPOSITIVO DA SENTENÇA. VERBAS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO
DO RÉU OBTIDAS A QUALQUER TÍTULO. VERBAS INDENIZATÓRIAS.
ABRANGÊNCIA. ALIMENTANTE SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ARTIGO
68,
LEI
COMPLEMENTAR
DISTRITAL
840/2011.
RESTRIÇÃO
DA
ABRANGÊNCIA DO DISPOSITIVO SENTENCIAL. MATÉRIA PRECLUSA.
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO EM APELAÇÃO. Cabível o agravo de instrumento
interposto, nos termos do parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo
Civil, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. Não obstante
haja entendimento jurisprudencial majoritário no sentido de excluir as verbas de
natureza indenizatória da base de cálculo da prestação alimentícia, não pode tal
entendimento ser aplicado ao caso em espécie, porquanto a sentença consignou
expressamente que os alimentos a serem pagos pelo agravante deveriam incidir sobre
as verbas que compõem a remuneração do réu obtidas a qualquer título, o que inclui as
verbas indenizatórias. No que tange à interpretação do conceito de remuneração, o
agravante não se submete às normas da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), por
ter sido comprovado nos autos que ele ocupa cargo público distrital, submetido ao
regime estatutário, com conceito específico sobre remuneração, exposto no artigo 68,
da Lei Complementar no 840/2011, que inclui na remuneração do servidor as
vantagens de caráter indenizatório. Ante a amplitude da base de cálculo adotada na
sentença, a exclusão das verbas de caráter indenizatório ou eventual deveria ter sido
requerida pelo alimentante em sede de recurso de apelação, o que não foi feito.
Transitada em julgado a sentença com o dispositivo inalterado, não pode o agravante
pretender modificar suas disposições, sem que haja violação aos artigos 505, 507 e
508, todos do Código de Processo Civil.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos arts. 502 a 508 do Código
de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria chancelado modificação da coisa
julgada ao admitir alteração do alcance da base de cálculo dos alimentos fixada em
sentença já transitada em julgado.
Requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar
o acórdão por ofensa a coisa julgada. (fls. 705-706).
Contrarrazões às fls. 1.342-1.354.
Documento eletrônico VDA52031865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:31
Código de Controle do Documento: 8ed10d62-afb0-43cc-a5a0-ec91ab49e936

Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo em
recurso especial (fls. 1.425-1.429).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida no cumprimento de sentença de alimentos, pela qual, em embargos
de declaração, foram prestados esclarecimentos sobre a base de cálculo da prestação
alimentícia em folha de pagamento de servidor distrital, à luz da Lei Complementar
Distrital n. 840/2011.
A Corte estadual, ao julgar o agravo de instrumento, manteve a decisão
recorrida e concluiu que a base de cálculo dos alimentos, definida na sentença como
incidindo sobre “as verbas que compõem a remuneração do réu, obtidas a qualquer
título”, abrange também verbas indenizatórias previstas no regime estatutário
distrital; e ressaltou que eventual exclusão deveria ter sido deduzida na apelação,
operando a preclusão consumativa e preservando a coisa julgada (fls. 668-674).
II - Arts. 502, 503, 504, 505, 506, 507 e 508 do Código de Processo Civil
O recorrente afirma ofensa à coisa julgada material e às regras de
preclusão, aduzindo que o acórdão recorrido teria admitido, indevidamente, alteração
do alcance da sentença em sede de embargos de declaração, para incluir verbas
indenizatórias na base de cálculo dos alimentos.
A Corte estadual concluiu que não houve ofensa à coisa julgada, pois a
sentença fixou a base de cálculo sobre a remuneração “obtida a qualquer título” e
registrou que o recorrente não impugnou em apelação a abrangência da base de
cálculo. Por isso, concluiu que transitou em julgado a sentença com o dispositivo
Documento eletrônico VDA52031865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:31
Código de Controle do Documento: 8ed10d62-afb0-43cc-a5a0-ec91ab49e936

inalterado e que a discussão sobre exclusão de verbas indenizatórias estava preclusa,
fundamentando-se, para tanto, na interpretação do dispositivo sentencial e no regime
remuneratório da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Confira-se (fls. 668-669,
destaquei):

Vê-se, portanto, que a sentença consignou expressamente que os alimentos a
serem pagos pelo agravante deveriam incidir sobre as verbas que compõem a
remuneração do réu obtidas a qualquer título, o que se poderia compreender
Importa ainda observar que
como sendo aquelas de caráter permanente e eventual.
a expressão inclusive não revela um caráter limitativo, mas, sim, aditivo,
exemplificativo, sendo possível inferir-se que as verbas especificadas na sentença
(décimo terceiro, um terço de férias, salário-família ou auxílio-escolar) não
correspondem a rol taxativo.
[...]
Desse modo, não é possível concluir que a pretensão do Juízo sentenciante
teria sido fixar a pensão alimentícia apenas sobre as verbas de natureza
remuneratória e as demais especificadas na sentença, como alegado pelo
agravante, devendo incidir sobre as verbas que compõe sua remuneração, obtidas
a qualquer título, o que inclui as verbas de caráter indenizatório por ele recebidas.
[...]
Assim, como bem destacado pela decisão recorrida, a remuneração do agravante,
servidor público do Distrito Federal, constitui-se de vencimentos, vantagens relativas
às peculiaridades do trabalho, vantagens pessoais, vantagens de natureza periódica
eventual, bem como de vantagens de caráter indenizatório, devendo o cálculo da
pensão alimentícia levar em consideração as disposições da Lei Complementar
Distrital no 840/2011, especialmente o disposto nos artigos 68, 74 e 101.

Nesse contexto, rever as conclusões do Tribunal
acerca da existência
a quo
de coisa julgada demandaria o necessário reexame do acervo fático-probatório dos
autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
STJ. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE SÓCIA. POSSIBILIDADE. DANO
MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA52031865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:31
Código de Controle do Documento: 8ed10d62-afb0-43cc-a5a0-ec91ab49e936

1. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela parte
cerceamento de defesa e de
recorrente, quanto a existência de
ofensa a coisa
julgada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é
vedado em recurso especial.
2. Rever as conclusões quanto a participação da sócia no evento danoso
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que
é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
3. A lei não fixa valores ou critérios para a sua quantificação que, entretanto,
deve ter assento na regra do
do CC. Por isso, esta Corte tem se pronunciado
art. 944
reiteradamente que o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em
montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado,
enriquecimento indevido para a vítima.
4. Agravo desprovido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.942.045/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ.
DE PREQUESTIONAMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS
SÚMULA N. 211/STJ.
PROBATÓRIO. REQUISITOS DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE
SÚMULA N. 7/STJ.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação do
do CPC, visto que o Tribunal de
art. 489
origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento.
2. Afastar as premissas firmadas pelo Tribunal de origem, baseadas nos
princípios da livre apreciação das provas e do livre convencimento motivado, para
concluir pela existência ou não de cerceamento de defesa, demandaria a revisão das
conclusões acerca da necessidade da prova requerida pela recorrente. Incidência da
Súmula n. 7/STJ.
3. O Tribunal de origem não analisou nem implicitamente os arts. 7o, 8o, 9o, 10 e
389 do Código de Processo Civil. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do
recurso especial por ausência de prequestionamento, entendido como o indispensável
exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal.
Aplicação da Súmula n. 211/STJ.
4. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor
não ocorre de forma automática, sendo necessária a verificação, pelas instâncias
ordinárias, quanto à existência de verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência
do consumidor. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
5. No que se refere aos arts. 6o, VIII, e 14 do CDC e 373, § 1o, do CPC, embora
prevejam a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal
medida não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito,
o que, segundo o Tribunal de origem, não ocorreu. Portanto, rever os requisitos
Documento eletrônico VDA52031865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:31
Código de Controle do Documento: 8ed10d62-afb0-43cc-a5a0-ec91ab49e936

necessários para a inversão do ônus da prova demandaria, necessariamente, reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
6. No que se refere à ocorrência ou não da coisa julgada, a Corte local
decidiu a controvérsia de acordo com as circunstâncias fáticas do caso, de modo
que alterar o decidido exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em
recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
Agravos conhecidos. Recurso especial não conhecido . (AREsp n. 2.791.548/MT,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
)
2/10/2025.

III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52031865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:31
Código de Controle do Documento: 8ed10d62-afb0-43cc-a5a0-ec91ab49e936

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.434.173 / DF
Número Registro: 2023/0259602-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07198956520228070000 7198956520228070000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M A F
ADVOGADO
: TIAGO BRAZ AGUIAR - DF022787
AGRAVADO
: C B - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: A B F (MENOR)
ADVOGADOS : NATHÁLIA DE MELO SÁ RORIZ - DF032686
LAURO AUGUSTO VIEIRA SANTOS PINHEIRO - DF038125
YASMIN EL MAJZOUB DEBS - DF047800
STÉFANY ALVES CORREA - DF061991
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - REVISÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54009793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:49
Código de Controle do Documento: 86a8ef81-7a80-407f-82c3-b348d7b00639

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:49
Código de Controle do Documento: 86a8ef81-7a80-407f-82c3-b348d7b00639